Tribunal: TJES
Processo: 5009284-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)

APELADO: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e a operadora do plano de saúde fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º, CDC).

2.
O fornecimento do medicamento anastrozol é obrigatório, conforme o art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98, que assegura a cobertura de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral no tratamento oncológico.

3.
A negativa de cobertura do medicamento configura afronta às obrigações contratuais e legais do plano de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.
A recusa de fornecimento de tratamento essencial para doença grave configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a condenação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável.

5
.
A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, é adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

6
.
A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação é devida, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-FERJ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
NEIDE DE OLIVEIRA PINTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
determinar o fornecimento do medicamento anastrozol, sob pena de multa diária;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais; e
(iii)
arbitrar multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões (id. 11189611), as apelantes sustentam que não houve falha na prestação de serviços, pois não se comprovou negativa formal de atendimento ou fornecimento do medicamento. Alegam inexistência de dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor, e defendem que tanto a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são excessivas e desproporcionais.

Argumentam, ainda, que não há solidariedade entre as rés, devido à autonomia financeira e administrativa das cooperativas Unimed.

Contrarrazões em id. 11189615 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009284-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

APELADO:
NEIDE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-FERJ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
NEIDE DE OLIVEIRA PINTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
determinar o fornecimento do medicamento anastrozol, sob pena de multa diária;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais; e
(iii)
arbitrar multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões (id. 11189611), as apelantes sustentam que não houve falha na prestação de serviços, pois não se comprovou negativa formal de atendimento ou fornecimento do medicamento. Alegam inexistência de dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor, e defendem que tanto a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são excessivas e desproporcionais.

Argumentam, ainda, que não há solidariedade entre as rés, devido à autonomia financeira e administrativa das cooperativas Unimed.

Contrarrazões em id. 11189615 pelo desprovimento do recurso.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença pelos fundamentos que ora passo a expor.

Como se sabe, a relação jurídica estabelecida entre as partes está claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora figura como consumidora final do serviço de saúde suplementar, enquanto a operadora do plano de saúde desempenha a atividade de fornecedora (art. 2º e 3º, CDC).

No caso em apreço, ficou devidamente comprovado que a autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 2020, necessita do medicamento anastrozol para continuidade do tratamento até janeiro de 2026.

O fornecimento desse medicamento encontra respaldo no art. 12, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98, que expressamente veda a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais em tratamentos oncológicos. Veja-se:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I –
quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

Ademais, a negativa de fornecimento alegada pelas demandadas demonstra afronta às obrigações contratuais e legais assumidas pela operadora do plano de saúde, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, ainda que a requerida alegue dificuldades financeiras, tal fato não tem o condão de justificar a interrupção do tratamento de uma doença grave, especialmente quando a vida da paciente depende da continuidade da medicação.

É esse o entendimento jurisprudencial em relação ao medicamento aqui tratado, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO DOMICILIARES DE USO ORAL. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Lei 9656/98, a cobertura mínima exigida dos planos de assistência à saúde com atendimento ambulatorial (hipótese dos autos) abrange tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. II. Logo, ainda que a legislação preveja a exclusão de cobertura pelo plano de saúde do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, há ressalva expressa ao tratamento do câncer, à luz do inciso VI, do artigo 10 c/c as alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II, do artigo 12, da Lei 9.656/98.[ III. No caso dos autos, diante da expressa previsão de cobertura para antineoplásicos domiciliares de uso oral, inclusive de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, tem-se pela obrigatoriedade do fornecimento, pela agravante, dos fármacos Lenvatinibe 10mg e Pembrolizumabe 200mg, conforme receituários insertos nos autos, ressaltando-se, na oportunidade, que, “a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância à análise do dever de cobertura de medicamentos para o câncer” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5003120-98.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 04/04/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA DE MAMA. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. ANASTROZOL E ABEMACICLIBE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por viviane elpídio de Sá quesado e unimed Fortaleza - sociedade cooperativa médica Ltda em face da sentença prolatada pelo juízo da 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência nº 0215409-84.2023.8.06.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 2. É devida aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos relacionados às entidades operadoras de saúde, já que as partes contratuais enquadram-se nos conceitos de consumidor (art. 2º) e de fornecedor (art. 3º), previstas nessa legislação, entendimento inclusive pacificado com a edição da Súmula nº 608 do STJ. 3. Sobre o rol de cobertura da agência nacional de saúde, observe-se que foi publicada a Lei nº 14.454, de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, a qual estabelece que a lista de procedimentos e eventos em saúde servirá apenas como referência básica para os planos privados contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. 4. Destaca-se que a agência nacional de saúde suplementar - ans editou recentemente a resolução normativa 477 de 12 de janeiro de 2022, atualizando sua lista de diretrizes de utilização, fazendo incluir as substâncias anastrozol e abemaciclibe no rol de medicamentos a serem utilizados pelas usuárias no combate ao câncer de mama, sendo portanto obrigatória a sua concessão, inclusive sem a cobrança de qualquer coparticipação. 5. Nesse diapasão, verifica-se que, ao contrário do que estabeleceu a sentença de primeiro grau, é devida reparação pelos prejuízos à personalidade da promovente ante a negativa de fornecimento do tratamento descrito na inicial, sendo justa ao caso a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois compatível com os danos morais experimentados, estando ainda no patamar estabelecido por esta corte de justiça em casos semelhantes. 6. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida para fixar a reparação por danos morais, e apelo da parte ré não provido. (TJCE; AC 0215409-84.2023.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 05/11/2024; Pág. 79)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. Autora em tratamento de carcinoma mamário invasivo. Indicação médica para realização do tratamento da doença com a medicação Anastrozol em associação com Abemaciclibe 150 MG. Sentença de procedência. Contrarrazões da autora apelada, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões recursais da ré com motivação suficiente para reforma da sentença, ainda que ela tenha insistido em argumentos apresentados anteriormente. Negativa de cobertura ao medicamento Abemaciclibe. Alegação da operadora de saúde de inexistência de cobertura contratual por não preencher as Diretrizes de Utilização do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol da ANS. Preenchimento ademais, do requisito previsto no inciso I, do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14.454/22. Relatório do médico assistente fundado na eficácia da medicação Abemaciclibe associada a Anastrozol por diminuir risco de recidiva com recomendação formal de todos guidelines de oncologia. Medicamento Abemaciclibe, ademais, registrado na Anvisa, o que lhe confere segurança e eficácia, bem como passou a integrar o rol da ANS para casos de câncer de mama invasivo. R. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1020987-31.2023.8.26.0003; Ac. 17816303; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 23/04/2024; DJESP 26/04/2024; Pág. 1268)

No tocante aos danos morais, entendo que a recusa injustificada de cobertura médica em situações de grave enfermidade não configura mero dissabor, mas sim verdadeira violação à dignidade da pessoa humana.

A fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizada pelo juízo a quo, encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para reparar os danos sofridos sem gerar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, com relação à multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi arbitrado com moderação e dentro dos parâmetros legais.

Aqui, é importante destacar que as astreintes têm caráter coercitivo e visam compelir a parte ré a cumprir a ordem judicial, sobretudo quando a vida e a saúde da autora estavam em risco.

Os elementos constantes dos autos indicam que a ré foi devidamente intimada da decisão em 18/12/2023, mas optou por descumpri-la, obrigando a autora a custear o medicamento essencial. Assim, não há que se falar em desproporcionalidade, pois a multa foi essencial para preservar a efetividade da prestação jurisdicional e não se revela excessiva diante da gravidade da conduta omissiva da ré.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMEN
TO
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões